Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Embargos Declaratórios. Ausência de vício - CPC 1.022 - no acórdão. Validade da fundamentação per relationem - É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, se improvida a apelação, ainda quando o recorrido não tenha apresentado contrarrazões.